Tribunal: TJDFT
Processo: 0728249-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0728249-50.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE CRONISTAS DESPORTIVOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO ABCD – ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DOS CRONISTAS DESPORTIVOS impetrou mandado de segurança contra ao reputado ilegal praticado pelo EXMO. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado no Decreto 41.062/20, publicado no DODF de 05/08/20, que, em seu art. 3o, estipulou que “em todos os jogos, somente terá acesso aos estádios a equipe de TV detentora dos direitos de transmissão, em número reduzido e preestabelecido de profissionais identificados e numerados dentro de campo”. No entanto, conforme noticiado no r. parecer ministerial (id. 20318732), o Decreto Distrital 41.062/20 foi revogado pelo Decreto Distrital 41.214/20, art. 3o, inc. VIII. Intimada a impetrante a dizer ser persistia o seu interesse processual, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, o prazo concedido transcorreu in albis (id. 20828366). Isso posto, extingo o presente mandado de segurança, sem resolução do mérito, e denego a segurança, art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/09. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 23 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora